Tribunal: TJMT
Processo: 0009183-35.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009183-35.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ROMES JULIO TOMAZ - CPF: 287.965.001-15 (ADVOGADO), CONSVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME - CNPJ: 05.438.887/0001-18 (APELADO), JOSE GERALDO CARREIRO DA ROCHA - CPF: 239.490.319-87 (APELADO), CHRISTIANELLI DA ROCHA RESENDE - CPF: 699.986.801-82 (APELADO), CARLOS ALBERTO DA ROCHA - CPF: 699.986.711-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF (RE N.o 598.677 – TEMA N.o 456). COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO IMPEDIMENTO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de crédito referente ao ICMS Garantido Integral, considerando a inconstitucionalidade da cobrança, e extinguiu a execução fiscal.

2. O apelante argumenta que o pedido administrativo de compensação, antes da sentença, impede a declaração de inconstitucionalidade.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em saber se o pedido administrativo de compensação do débito antes da prolação da sentença impede o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade do tributo.

III. Razões de decidir:

4. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que: “
a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito
”.

5. O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja na extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A quitação administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, porquanto os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação”.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, art. 156, I; STF, Tema 456.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE n.
598677
, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.3.2021; STJ, REsp n.
2.007.141
/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023,
DJe
de 25.5.2023; TJMT, apelação cível n.
0000329-56.2010.8.11.0009
, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da
Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0009183-35.2013.8.11.0041
ajuizada contra
CONSVIDRO
INDÚSTRIA
E COM
É
RCIO DE VIDROS LTDA – ME
,
JOS
É
GERALDO CARREIRO DA ROCHA
,
CHRISTIANELLI DA ROCHA RESENDE
e
CARLOS ALBERTO DA ROCHA
, declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente, em síntese, afirma que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que o crédito fiscal da CDA objeto da execução está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.

Ressalta que não é admissível que o d. Juízo decrete a extinção do crédito tributário, sem que o procedimento administrativo de compensação tenha sido concluído.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso,
para a sentença recorrida ser
reformada.

Sem contrarrazões pela parte apelada.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Esp. de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0009183-35.2013.8.11.0041 ajuizada contra
CONSVIDRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA – ME
,
JOSÉ GERALDO CARREIRO DA ROCHA
,
CHRISTIANELLI DA ROCHA RESENDE
e
CARLOS ALBERTO DA ROCHA
, declarou a inconstitucionalidade do crédito tributário e, por conseguinte, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, inciso IV, do Código de Processo Civil
.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente execução fiscal objetivando a cobrança de ICMS garantido integral, conforme CDA n.
20128894
(Id.
279128158
).

Ocorre que, no dia
02.12.2022
, a parte apelante requereu a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, uma vez que houve acordo de compensação na esfera administrativa (Id.
279128174
).

Ato contínuo, os autos foram conclusos para sentença, ocasião em que o d. Juízo reconheceu a nulidade do processo executório, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF de que a cobrança antecipada do ICMS garantido seria inconstitucional.

Irresignada, a parte recorrente fundamentou suas razões recursais sob a tese de que o crédito fiscal da CDA objeto da execução está em compensação/negociação perante a Fazenda Pública, o que implica em confissão da dívida e, inclusive, impõe a renúncia de qualquer defesa.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se em verificar a possibilidade de extinção do processo de execução fiscal, ante a inconstitucionalidade da cobrança de ICMS garantido integral, ainda que haja compensação de crédito tributário em trâmite nas vias administrativas.

Pois bem.

É cediço que a compensação de crédito tributário está prevista nos artigos 156, inciso II e 170 do Código Tributário Nacional, como uma das formas de extinção da dívida. Vejamos:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

[...]

II -
a
compensação;

[...]

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.

[...]”.

[sem destaque no original]

Quanto a isso, o Código Tributário Nacional autoriza a compensação como forma de extinção do crédito tributário, contudo, exige a criação de lei específica para sua realização.

No Estado de Mato Grosso, a compensação de crédito tributário foi regulamentada por meio dos artigos 1o e 2o da Lei Estadual n.o 7.948/2006 e
do
artigo 7o
da
Lei Estadual 8.672/2007
,

nos seguintes termos
:

“Art. 1o da Lei Estadual n.o 7.948/2006 Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001.

[...]

Art. 2o da Lei Estadual n.o 7.948/2006 Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS, no percentual de 5%(cinco) por cento sobre o valor [...].

Art. 7o Lei Estadual 8.672/2007 O protocolo do pedido administrativo de compensação não extingue o crédito tributário ou não-tributário, apenas suspende a exigibilidade até que o parcelamento seja finalizado ou até que seja emitido o parecer final”.

Logo, enquanto estiver pendente a análise do pedido de compensação, como no caso dos autos, o crédito tributário terá a sua exigibilidade suspensa, não podendo a execução fiscal ser extinta com fulcro no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Nesse sentido:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa”.

(TJMT - N.U 0009541-48.2012.8.11.0004, Rela. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29.4.2019,
Publicado
no DJE 10.5.2019).

Ocorre que, na hipótese, a extinção da execução não se deu com base no artigo 156, inciso II, do CTN, mas sim em razão do reconhecimento
,
de ofício
,

da
inconstitucionalidade d
o crédito
exe
cutado
.

Isso porque o STF, por meio do recurso paradigma RE 598.677 (Tema 456), reconheceu a impossibilidade da exigência de recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada da mercadoria em território estadual por meio de decreto, ocasião na qual foi fixada a tese de repercussão geral de que “s
omente lei em sentido formal pode determinar a antecipação do pagamento de ICMS próprio para momento anterior à ocorrência do fato gerador
”.

Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS
. ARTIGO 150, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA SEM SUBSTITUIÇÃO.
REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO DO PODER EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. NÃO SUJEIÇÃO. HIGIDEZ DA DISCIPLINA POR LEI ORDINÁRIA
.

1. A exigência da reserva legal não se aplica à fixação, pela legislação tributária, de prazo para o recolhimento de tributo após a verificação da ocorrência de fato gerador, caminho tradicional para o adimplemento da obrigação surgida. Isso porque o tempo para o pagamento da exação não integra a regra matriz de incidência tributária.

2. Antes da ocorrência de fato gerador, não há que se falar em regulamentação de prazo de pagamento, uma vez que inexiste dever de pagar.

3. No regime de antecipação tributária sem substituição, o que se antecipa é o critério temporal da hipótese de incidência, sendo inconstitucionais a regulação da matéria por decreto do Poder Executivo e a delegação genérica contida em lei, já que o momento da ocorrência de fato gerador é um dos aspectos da regra matriz de incidência submetido a reserva legal.

4. Com a edição da Emenda Constitucional no 3/93, a possibilidade de antecipação tributária, com ou sem substituição, de imposto ou contribuição com base em fato gerador presumido deixa de ter caráter legal e é incorporada ao texto constitucional no art. 150, § 7o.

5. Relativamente à antecipação sem substituição, o texto constitucional exige somente que a antecipação do aspecto temporal se faça
ex
lege e que o momento eleito pelo legislador esteja de algum modo vinculado ao núcleo da exigência tributária.

6. Somente nas hipóteses de antecipação do fato gerador do ICMS com substituição se exige, por força do art. 155, § 2o, XII, b, da Constituição, previsão em lei complementar.

7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF, RE 598677, Relator: Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05- 05-2021 AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. REGIME DE PAGAMENTO ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL. FATO GERADOR DO TRIBUTO. COBRANÇA ANTECIPADA. TEMA 456. 1. No julgamento do Tema 456 da repercussão geral, esta CORTE reputou inconstitucional a exigência contida apenas em decreto estadual, prevendo o recolhimento antecipado do ICMS quando da entrada de mercadoria no território tributante. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STF, ARE 1302070 MG 5006446-14.2017.813.0223, Primeira Turma, Relator: Alexandre de Moraes, Data de julgamento: 03.5.2021, Data de publicação, 07.5.2021)
[
sem destaque no original]

É preciso ressaltar que no Estado de Mato Grosso, a antecipação do ICMS nas entradas de mercadorias provenientes de outro estado da Federação pelo ICMS garantido integral não é prevista por lei complementar, mas sim pelo Decreto Estadual n. 1.944 de
0
6
.
10
.
19
89 (RICMS), o que tornou a
sua
exigência inconstitucional.

Além disso, a Lei Complementar Estadual n. 631
de
2019 extinguiu todos os créditos tributários que foram instituídos por meio de decreto:

“Art. 3o Ficam remitidos e anistiados os créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea g do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal, desde que o referido ato tenha sido publicado no Diário Oficial do Estado até 8 de agosto de 2017.”

Assim, ante a inconstitucionalidade da dívida executada, bem como a remissão e anistia dos referidos créditos por meio de legislação estadual, se mostra
inexequível
a CDA em questão.

Neste sentido o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO.
ICMS GARANTIDO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE
. PRECEDENTES DO STF (RE N.o 598.677 – TEMA N.o 456).
PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA DÍVIDA. NÃO IMPEDIMENTO A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de crédito referente ao ICMS Garantido Integral, considerando a inconstitucionalidade da cobrança, e extinguiu a execução fiscal. O apelante argumenta que a quitação extrajudicial do débito antes da sentença impede a declaração de inconstitucionalidade e a consequente condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em saber se a quitação administrativa de débito antes da prolação da sentença impede o reconhecimento judicial de inconstitucionalidade do tributo.

III. Razões de decidir:

O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

O reconhecimento da inexigibilidade do tributo cobrado enseja na extinção do executivo fiscal, independentemente de quitação administrativa da dívida, visto que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

Não houve conduta da parte executada que justificasse a propositura da demanda, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento dos honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. A quitação administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando o reconhecimento de inexigibilidade do tributo, porquanto os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação. 2. Nos termos do princípio da causalidade, a parte que deu causa à propositura da demanda, sem fundamento concreto, deve arcar com os honorários advocatícios.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 156, I; STF, Tema 456. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel
Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. 14.9.2021,
DJe
de 23.9.2021; STF, RE n. 598677, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29.3.2021; STJ, REsp n. 2.007.141/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23.5.2023,
DJe
de 25.5.2023; TJMT, apelação cível n. 0008180-91.2012.8.11.0037, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.6.2024,
DJe
de 17.6.2024”.

(N.U 0000329-56.2010.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 04/12/2024).

[sem destaque no original]
.

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO –
ICMS GARANTIDO INTEGRAL REGULADO POR DECRETO – NECESSIDADE DE LEI FORMAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE 598. 677 – TEMA 456)
– RECURSO DESPROVIDO.

1. O STF em julgamento de repercussão geral estabeleceu que a antecipação do pagamento do ICMS se faça por meio de lei e não por decreto.

2. In
casu
, o ICMS garantido integral foi instituído por meio do Decreto no 463, de 30/04/2003, se afigurando inconstitucional conforme precedentes do STF. 3. Recurso conhecido e desprovido”.

(N.U 0004403-89.2001.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07.3.2023,
Publicado
no DJE 28.3.2023).
[sem destaque no original].

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO –
ICMS GARANTIDO INTEGRAL – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STF (RE N.o 598.677 – TEMA N.o 456) – EXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE – NÃO IMPEDE A EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. O Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, a tese de repercussão geral (Tema n.o 456), concluindo que: “a antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito”.

2. A existência de processo de compensação em trâmite na esfera administrativa não tem o condão de impedir a extinção da execução fiscal, considerando que os efeitos da nulidade de ato inconstitucional o tornam nulo desde a sua criação.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida”.

(N.U 0002792-76.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Julgado em 23.4.2024).

[sem destaque no original].

Destaca-se que, conforme consignado nos precedentes supracitados, ainda que exista processo de compensação em trâmite, este não tem o condão de impedir a extinção da execução, pois os efeitos da nulidade de ato inconstitucional tonam a certidão de dívida ativa nula desde a sua inscrição.

Além disso, ressalta-se
, em consonância com
a
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, quando a dívida fiscal for inexigível, ela também não pode ser objeto de compensação, como cito:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CONTA-CORRENTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DÍVIDAS PRESCRITAS. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MOMENTO DA COEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS E DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. [...] 4. A compensação é direito formativo extintivo e, no direito brasileiro, opera por força de lei no momento da coexistência das dívidas.
Para que as dívidas sejam compensáveis, elas devem ser exigíveis
[...]”
.

(REsp n. 2.007.141/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/5/2023,
DJe
de 25/5/2023).
[sem destaque no original].

Assim, diante do reconhecimento da
incon
stitucionalidade
do ICMS Garantido Integral, mostra-se correta a extinção do executivo fiscal que visa ao recebimento somente dessa exação.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto e, por consequência, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Deixo de majorar honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025